Tribunal: TJBA
Processo: 0564241-49.2016.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0564241-49.2016.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: ERLANE PINHEIRO ALCANTARA e outros (20)

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA, JULIANA SANTOS RIBEIRO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

EMENTA
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA. DIFERENÇAS DA URV. SERVIDORES DO TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS DO ESTADO DA BAHIA.
PRESCRIÇÃO. ALEGADA RENÚNCIA TÁCITA POR PARTE DO ESTADO DA BAHIA. ART. 191 DO CÓDIGO CIVIL. DESCABIMENTO. NECESSIDADE DE LEI AUTORIZADORA ESPECÍFICA.
OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E DA INDISPONIBILIDADE DO INTERESSE PÚBLICO. PRECEDENTES DO STJ.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL RECONHECIDA. DECRETO N. 20.910/32.
SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA REFORMADA.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível objetivando a reforma da sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na inicial para condenar o réu ao pagamento das parcelas decorrentes a título do URV correspondentes ao período de mar/94 a nov/96, com juros e correção monetária, conforme art. 1º da LF n. 9.494/97.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão de fundo em discussão perpassa precedentemente pela observância do prazo prescricional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Concernente à análise da prescrição, tem-se que todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescreve em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originou, nos termos do artigo 1º, do Decreto n. 20.910/32: "
Art. 1º As dívidas passivas da União, dos Estados e dos Municípios,
bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem.
"

4. No caso, a
interpretação do artigo 191 do Código Civil
deve observar os princípios da indisponibilidade do interesse (e dos bens) público e da legalidade, pois, em se tratando de pretensão voltada contra a Fazenda Pública, a regra da indisponibilidade do interesse público só pode ser excepcionada por autorização legislativa, circunstância que não se faz presente na espécie.

5. Ainda que assim não fosse,
o documento supostamente ensejador da renúncia tácita à prescrição de diferenças de URV, corresponde ao período de dezembro de 1996 a dezembro de 1998, ao passo que a pretensão inaugural
de recebimento destas diferenças, abrange o lapso temporal de março de 1994 a novembro de 1996, o qual já foi alcançado pela prescrição, considerando que a presente ação de cobrança foi ajuizada em 26 de setembro de 2016,
quando já ultrapassado o prazo previsto no
Decreto n. 20.910/32.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0564241-49.2016.8.05.0001
, em que figuram como apelante ESTADO DA BAHIA e como apelados ERLANE PINHEIRO ALCANTARA e outros (20).

ACORDAM

os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
conhecer e dar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator
.

JR 02